Tribunal: STF
Processo: HC 266304
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rodi Nei Bueno, contra decisão monocrática de Ministro do Superior de Justiça indeferiu liminarmente o HC 1.038.315/RS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de RODI NEI BUENO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ, fls. 26-28), nos autos do Agravo em Execução nº 8000870-92.2025.8.21.0026/RS.



    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a obrigatoriedade da coleta de material genético e a sanção imposta pela recusa são contrárias à Constituição da República e às convenções de direitos humanos.



    A defesa enfatiza que a medida viola o direito fundamental de não produzir prova contra si e a dignidade da pessoa humana, apontando para a pendência do julgamento do Tema 905 no Supremo Tribunal Federal, que discute justamente a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal.



    Ao final, formula pedido de concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de suspender a coleta de material genético do paciente até o julgamento do Tema 905 do STF e, consequentemente, afastar o reconhecimento da falta grave pelo não fornecimento e a perda dos dias remidos.



    Em juízo preliminar neste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 129), a liminar foi indeferida.



    As informações foram prestadas pela autoridade coatora (e-STJ, fls. 135-137 e 143- 149).



    O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ, fls. 155-160).



    É o relatório.



    Inicialmente, cumpre reiterar a orientação pacificada por esta Corte – HC n. 535.063 /SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 – e pelo Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 –, no sentido de que o habeas corpus não se presta a substituir o recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. A sua utilização como sucedâneo recursal, portanto, impõe o seu não conhecimento, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatada a existência de flagrante ilegalidade ou de nulidade absoluta capaz de gerar manifesto constrangimento ilegal.



    Assim, afastada a possibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo recursal, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício.



    No caso, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da falta grave, ponderando nestes termos (e-STJ, fls. 111-114):



    “RODI NEI BUENO foi condenado à pena de 60 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, pela prática dos delitos de sequestro e cárcere privado, receptação, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, ameaça, furto e roubo, tendo iniciado a execução em 03-05-2007, com saldo ativo de 45 anos e 6 meses de reclusão, estando atualmente em regime fechado. O apenado recorre contra decisão que reconheceu falta grave pela recusa em fornecer material genético, com os seguintes argumentos (1.4): [...] A recusa do apenado em fornecer material genético para inclusão no banco de dados caracteriza falta grave, conforme artigo 9º-A e 50, inc. VIII, da Lei da Execução Penal, visto que o detento cumpre pena em razão de crime doloso praticado mediante violência/grave ameaça, conforme mencionado anteriormente [...]. Não assiste razão ao agravante. A recusa em fornecer material genético para identificação do perfil genético ficou suficientemente demonstrada pelos expedientes administrativo (PAD n.º 127/2023) e judicial, ocasião em que o apenado confirmou a recusa, asseverando que “não produziria prova contra si” – seq. 487.2. Tal circunstância não possui condão de afastar a necessidade de se reconhecer a indisciplina, uma vez que a medida é de identificação criminal (composição de banco de dados, nos termos do que determina a lei que rege a matéria), não de identificação para repercussão em imputação de autoria, estando o agravante julgado e condenado por sentença transitada em julgado. [...] Quanto à alegação de ausência de especificação da técnica que seria utilizada para coleta, o art. 9º-A da LEP é claro ao estabelecer que a identificação do perfil genético será realizada “mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor”, não havendo qualquer indício nos autos de que seria utilizada técnica diversa ou invasiva. Com o reconhecimento da indisciplina de natureza grave, impõe-se a manutenção dos consectários legais aplicados. Prejudicada a regressão, pois o apenado já está em regime fechado, foi corretamente mantida a data-base atual. Conforme previsto no artigo 127 da LEP, nos casos em que for reconhecido o cometimento de falta grave é possível decretar a perda de até 1/3 dos dias remidos, o que se mostra adequado e proporcional ao caso, considerando a natureza e a gravidade da falta (recusa em fornecer material genético), bem como o histórico do apenado, que demonstra reiterado descumprimento das normas disciplinares. Voto por negar provimento ao agravo defensivo”.



    A controvérsia central do presente writ reside na alegação de ilegalidade do reconhecimento da falta grave pela recusa na coleta de material genético, sob o argumento de que a medida violaria o direito de não produzir prova contra si e que a questão estaria pendente de análise de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.



    Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está alinhada ao entendimento reiterado desta Corte Superior.



    A questão fundamental envolve a interpretação do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, que estabelece a obrigatoriedade da coleta de perfil genético para condenados por crimes específicos, e a análise de seus efeitos frente ao direito de não produzir prova contra si e à pendência do Tema 905 no Supremo Tribunal Federal.



    Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, que trata da coleta compulsória de material genético, está em pleno vigor e produz todos os seus efeitos jurídicos.



    A existência de um tema de repercussão geral (Tema 905) no Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade desse dispositivo, por si só, não implica na suspensão automática da aplicação da norma em âmbito nacional.



    Conforme explicitado, não há, até o presente momento, uma decisão de sobrestamento nacional por parte da Suprema Corte que determine a paralisação de todos os processos que envolvam a matéria.



    A propósito: [...].



    A natureza da coleta de material genético, nos termos da legislação vigente, é de um procedimento administrativo voltado para a identificação criminal e a alimentação de bancos de dados de perfis genéticos.



    Não se destina a servir como prova contra fatos determinados ou para incriminar o indivíduo em um processo penal específico em que ele não tenha sido ainda condenado.



    O seu propósito principal é a identificação do apenado para fins de segurança pública e investigação de crimes futuros, uma vez que o indivíduo já possui uma condenação definitiva que justifica a medida.



    Dessa forma, não se configura violação ao direito de não produzir prova contra si, previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, por se tratar de um ato de identificação, e não de produção de prova incriminatória para uma nova imputação penal.



    Ademais, a sanção de perda de dias remidos encontra amparo no artigo 127 da Lei de Execução Penal, que permite ao magistrado revogar até um terço dos dias remidos em caso de falta grave, considerando a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão (art. 57 da LEP).



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem demonstrou a proporcionalidade da sanção aplicada, considerando a gravidade da recusa e o histórico do apenado.



    Quanto à menção da defesa a uma decisão específica do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.477.740/PR, que determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para aguardar o julgamento do Tema 905, é crucial distinguir essa determinação de uma ordem de sobrestamento nacional.



    Tal decisão se aplicou àquele caso concreto, não estabelecendo uma diretriz geral para todos os processos que tratam da matéria.



    A ausência de um sobrestamento nacional mantém a validade e a eficácia do artigo 9º-A da LEP, não havendo, portanto, ilegalidade manifesta na aplicação da norma e de suas consequências disciplinares no caso em análise.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.  (doc. 6 – grifei). 



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A constitucionalidade do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal está sendo discutida por esta Suprema Corte no Tema 905 de repercussão geral (RE nº 973.837/MG, Relator Ministro Gilmar Mendes), que tem por objeto: “Constitucionalidade da identificação criminal mediante coleta obrigatória de material genético de condenados por crimes praticados, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), disciplinada no art. 9º-A da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), incluído pela Lei nº 12.654/12”.



    Nos autos do recurso extraordinário paradigma, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação na qualidade de amicus curiae, pugnando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 9º-A da LEP.



    Embora esta Suprema Corte ainda não tenha julgado o mérito da questão, já houve decisões monocráticas reconhecendo a relevância da controvérsia, como no RE nº 1.477.740/PR, no qual o Ministro Alexandre de Moraes determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para aguardar o julgamento do Tema 905.



    No caso, a aplicação da norma questionada resultou no reconhecimento de falta grave e na imposição de gravosas sanções disciplinares ao paciente. Tais consequências, impostas com fundamento em dispositivo cuja constitucionalidade está sendo questionada em repercussão geral, configuram manifesto constrangimento ilegal.



    [...]



    No caso, o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, ao estabelecer a obrigatoriedade da coleta de material genético, viola frontalmente a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação.



    Embora a Resolução nº 3 do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos tenha estabelecido procedimentos para a coleta, tais procedimentos não integram o conteúdo normativo do dispositivo legal questionado e podem ser facilmente alterados. Perene é a regra que impõe o fornecimento do material biológico.



    Ademais, o argumento de que a coleta tem natureza de “procedimento administrativo de identificação criminal” não afasta a violação à prerrogativa contra a autoincriminação. Os perfis genéticos são armazenados em banco de dados para “instruir investigações criminais” (art. 9º-A, § 2º, da Lei 7.210/84), ou seja, para produção de prova em futuras investigações.



    O condenado está sendo compelido a fornecer material biológico que poderá ser utilizado para incriminá-lo em futuras investigações, o que configura flagrante violação à prerrogativa constitucional. Nas palavras do decano desta Suprema Corte, a prerrogativa contra a autoincriminação abrange o “direito de se recusar a participar, ativa ou passivamente, de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica”. (doc. 1, pp. 6-8).  



    Ao final, requer:  



    A) LIMINARMENTE: A concessão de MEDIDA CAUTELAR para SUSPENDER IMEDIATAMENTE a exigência de coleta de material genético do paciente e AFASTAR O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE pela recusa no fornecimento do material biológico, bem como todas as suas consequências, determinando-se a imediata RECONTAGEM DOS DIAS REMIDOS e a REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME e outros benefício em sede de execução criminal, sem considerar a falta grave ora afastada, até decisão final de mérito na presente ação constitucional de habeas corpus. B) NO MÉRITO: O CONHECIMENTO do presente habeas corpus para: a) Conceder a ordem de Habeas Corpus e DETERMINAR a SUSPENSÃO DEFINITIVA da exigência de coleta de material genético do paciente até o julgamento definitivo do Tema 905 pelo Supremo Tribunal Federal ou, alternativamente, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 9º-A da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), introduzido pela Lei nº 12.654/2012; b) AFASTAR DEFINITIVAMENTE o reconhecimento da falta grave pela recusa no fornecimento do material genético e todas as suas consequências, incluindo a perda dos dias remidos; c) DETERMINAR a imediata RECONTAGEM DOS DIAS REMIDOS e a REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME, sem considerar a falta grave ora afastada. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente habeas corpus, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante da FLAGRANTE ILEGALIDADE ora demonstrada. Requer-se, por fim, a INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA para prestar informações, bem como a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que se manifeste nos autos. Pugna-se, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública-Geral da União para todos os atos do processo, contando-se em dobro todos os prazos, conforme determina o art. 44, I, da LC 80/94. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior de Justiça indeferiu liminarmente o HC 1.038.315/RS (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Ao julgar o RHC 256.389/PR, em caso análogo ao destes autos, o eminente Ministro Gilmar Mendes fundamentou sua decisão nestas palavras, as quais acolho integralmente:  



    [...]



    A Lei n. 13.964/2019 acrescentou o inciso VIII ao art. 50 da Lei de Execução Penal, cuja redação estabelece que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético”, como se determina no caput e no § 8º do art. 9º-A da Lei n. 7.210/1984. A propósito, transcrevo artigo 9º-A da Lei nº 7.210/1984, também incluído na Lei de Execução Penal pela Lei 13.694/2019: [...].



    Não se desconhece que a constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal teve repercussão geral reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário 973.837 (Tema 905), de minha relatoria, cujo acordão foi assim ementado: [...].



    O recurso está com mérito pendente de julgamento nesta Corte, quando, então, decidir-se-á no sentido da pretensão do recorrente ou contra ele (ARE 973.837/MG). Assim, até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Cito, a propósito o seguinte precedente: [...].



    Ademais, ausente determinação de suspensão dos processos no País, como prevê o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, não há se falar em suspensão dos efeitos da decisão impugnada, como pretende o recorrente.



    Feitas essas considerações, passo a análise do caso concreto.



    Conforme relatado pelas instâncias antecedentes, o recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 19 anos de reclusão, incluindo condenação pela prática de estupro de vulnerável, razão pela qual o juízo da execução penal determinou a realização do exame de perfil genético. Diante da recursa do recorrente, a pretexto de que não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo, houve o reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do art. 50, VIII, da Lei 7.210/1984 (eDOC. 4).



    Tal conduta, portanto, constitui indisciplina, amoldando-se à falta grave prevista nos arts. 50, VIII c/c 9-A, § 8º, da Lei de Execução Penal.



    Veja-se: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VIII – recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    [...] a ausência de inconstitucionalidade da aplicação da falta grave em face da negativa de fornecimento de material genético se ampara, centralmente, nos seguintes argumentos: i) a permissão de tal medida é necessária para a efetivação do direito constitucional à segurança pública; ii) essa coleta é tão somente uma nova modalidade de identificação criminal, permitida constitucionalmente – sendo sua vedação norma de eficácia contida, já que o inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”; iii) inexiste a alegada ofensa à presunção constitucional de não culpabilidade, uma vez que os dados não são coletados para serem usados contra seu titular em procedimento específico; iv) tal medida é necessária como forma de permitir a elucidação de crimes graves, a exemplos dos homicídios que possuem taxa de solução próxima de 10% no Brasil. Além disso, cumpre esclarecer a proporcionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, incluindo-se seu § 8º. Isso porque a aplicabilidade dos dispositivos se dá tão somente em face de condenados definitivos pela prática de delitos de maior contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável”. Assim, a medida, a despeito de potencialmente invasiva, é necessária e guarda proporcionalidade ao ser aplicada tão somente em relação a pessoas condenadas definitivamente por crimes de extrema gravidade. Não bastasse isso, as leis possuem presunção de constitucionalidade, o que inclui o dispositivo questionado, incluído no ordenamento jurídico brasileiro em 2019 pelo denominado Pacote Anticrime. Dessa forma, e inexistindo decisão de mérito sobre o Tema n. 905/RG ou mesmo determinação de suspensão de processos que versem sobre o tema, inexistem elementos que permitam reconhecer constrangimento ilegal à espécie. (eDOC. 86).



    Cito, por fim, decisões monocráticas proferidas nesta Corte, ao julgar casos análogos: RHC 214.304, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 22.1.2025; RHC 2471517, Re. Min. LUIZ FUX, Dje 22.10.2024; RHC nº 185.546, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4.3.2021; HC nº 198.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5.3.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus [...]. (RHC 256.389/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 27/5/2025, transitada em julgado em 19/6/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator